Tribunal: TJPA
Processo: 0003951-86.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003951-86.2017.8.14.0051

APELANTE: TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO ALBUQUERQUE DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que, em cumprimento de sentença voltado à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, acolheu a impugnação apresentada pelo executado e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, I, do CPC, em razão da suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial decorrente da gratuidade de justiça.

2.

O exequente sustentou que o executado teria condições financeiras para arcar com o pagamento da verba honorária, alegando ser coproprietário de imóvel destinado à atividade empresarial e avaliado em elevado valor. A decisão recorrida concluiu inexistir prova idônea de modificação da situação econômica do beneficiário da gratuidade, mantendo suspensa a exigibilidade da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se foram demonstrados elementos suficientes para comprovar a alteração da situação econômica do beneficiário da justiça gratuita, de modo a afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais prevista no art. 98, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, as obrigações decorrentes da sucumbência impostas ao beneficiário da gratuidade de justiça permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas somente se demonstrado, no prazo de cinco anos, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos.
5. O ônus de comprovar a alteração da capacidade econômica do devedor incumbe ao credor, exigindo-se prova concreta e suficiente da superação da hipossuficiência anteriormente reconhecida.
6. A mera existência de bem imóvel ou a alegação de eventual exploração econômica do patrimônio não demonstram, por si sós, disponibilidade financeira imediata ou renda apta a afastar a condição de insuficiência de recursos.
7. Ausente prova robusta da modificação da situação patrimonial do executado, permanece hígida a suspensão da exigibilidade da verba honorária, devendo ser mantida a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao beneficiário da gratuidade de justiça permanece suspensa até que o credor demonstre, de forma concreta, a alteração da situação econômica que justificou a concessão do benefício.

2.

A simples existência de patrimônio ou expectativa de alienação de bem não constitui prova suficiente da capacidade financeira apta a afastar a condição suspensiva prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3º, e 924, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1863641, 07139635920238070001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 23.05.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo, a tempestividade (ID 20439422), e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Tarquínio Moreira de Oliveira
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos de cumprimento de sentença referente à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, ajuizado em face de Antonio Albuquerque de Lima.

A decisão recorrida, lançada ao ID 20439412, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não houve comprovação de modificação da situação econômica do devedor beneficiário da gratuidade de justiça, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial. Consta da decisão que o exequente pretendia receber R$ 65.304,97, referentes a honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo o magistrado afastado a alegação de excesso de execução, mas reconhecido a impossibilidade de cobrança imediata diante da condição suspensiva prevista no art. 98, §3º, do CPC, inexistindo prova de alteração da condição financeira do executado.

Em suas razões recursais (ID 20439419), o apelante sustenta ser titular de crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença em percentual de 10% sobre o valor da causa;
que
, embora o apelado seja beneficiário da gratuidade de justiça, haveria alteração de sua condição econômica, pois este seria coproprietário de imóvel onde funcionaria um frigorífico destinado ao processamento de pescados, atividade que geraria renda;
que
o referido imóvel estaria avaliado em aproximadamente R$ 1.980.000,00, havendo inclusive anúncio de venda do empreendimento;
que
tais circunstâncias evidenciariam a capacidade econômica do apelado para satisfazer a obrigação; e
que
o juízo de origem deixou de valorar adequadamente tais elementos probatórios. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a possibilidade de cobrança imediata da verba honorária.

Em contrarrazões (ID 20439424), o apelado sustenta a manutenção integral da sentença, argumentando que permanece beneficiário da justiça gratuita, inexistindo prova concreta de modificação de sua condição econômica. Afirma que o apelante se limita a formular alegações baseadas em mera expectativa de recebimento de valores ou na existência de patrimônio, o que não seria suficiente para afastar a hipossuficiência reconhecida judicialmente. Aduz, ainda, que a empresa mencionada encontra-se inapta e que sua situação financeira permanece precária, razão pela qual a exigibilidade da verba sucumbencial deve continuar suspensa, conforme previsto no art. 98, §3º, do CPC.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia recursal restringe-se a verificar
se há elementos suficientes para afastar a suspensão da exigibilidade da verba honorária sucumbencial
em razão da gratuidade de justiça concedida ao executado.

Nos termos do
art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
, quando a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam
sob condição suspensiva de exigibilidade
, podendo ser executadas apenas se demonstrado, dentro do prazo de cinco anos, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

A legislação processual é clara ao estabelecer que a execução dessas verbas depende da
demonstração concreta da alteração da capacidade econômica do beneficiário
, ônus que recai sobre o credor.

O apelante sustenta que o executado possui patrimônio suficiente para arcar com o pagamento dos honorários, destacando que seria coproprietário de imóvel onde funcionaria um frigorífico de pescados e que o bem estaria anunciado à venda por elevado valor.

Todavia, tais alegações não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a modificação da situação econômica que ensejou a concessão da assistência judiciária gratuita.

Isso porque a simples
existência de bem imóvel
não comprova, por si só, disponibilidade financeira imediata ou renda suficiente para arcar com encargos processuais; tampouco a
mera expectativa de alienação do bem
ou eventual percepção de valores futuros constitui prova de superação da condição de hipossuficiência; não foram apresentados documentos idôneos capazes de demonstrar renda atual, movimentação financeira ou efetiva exploração econômica lucrativa do imóvel.

Nesse contexto, verifica-se que o apelante não produziu prova robusta da alteração da situação patrimonial do apelado, circunstância imprescindível para afastar a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.

A sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente a regra do
art. 98, §3º, do CPC
, reconhecendo que, na ausência de prova da alteração da situação econômica do beneficiário da gratuidade, a execução da verba honorária não pode prosseguir.

Nesse contexto, cito julgado orientador:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98, § 3º, CPC/15. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO CREDOR. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 98, § 3º, do CPC/15, dispõe que "vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passo esse prazo, tais obrigações do beneficiário". 2.
Nos termos do aludido dispositivo, incumbe ao credor, portanto, o ônus de provar a alteração da situação financeira do devedor beneficiário da gratuidade de justiça.
3. As informações constantes dos autos são insuficientes para comprovar a modificação da alegada hipossuficiência de recursos do Autor, não tendo o advogado do Réu se desincumbido do ônus probatório de demonstrar que deixou de existir a conjuntura financeira que justificou a concessão da benesse. 4. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando há trâmite simultâneo de duas ações idênticas: com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC/15). 5. Em se tratando de ação envolvendo substancial identidade de partes, causa de pedir e pedido, imperioso reconhecer a litispendência, a acarretar a extinção da ação posterior, sem resolução do mérito. 6. Apelações conhecidas e não providas.
(TJDFT-Acórdão 1863641, 07139635920238070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não há elementos nos autos que justifiquem a reforma da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução, em razão da ausência de comprovação da alteração da situação financeira do beneficiário da justiça gratuita.

É O VOTO.

Belém, 31/03/2026